Tribunal: STF
Processo: AI 504695
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
prequestionamento da alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da
Constituição Federal: incidência das Súmulas 282 e 356.
2. Agravo
 regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois
 por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art.
557, § 2º).